Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0739889-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANNE MOTA TEIXEIRA 03254781120, DAIANNE MOTA TEIXEIRA, HEVERSON HENRIQUE RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: MARCIA RAQUEL QUEIROS CAMURCA, CESAR AUGUSTO SCHEEREN DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi proferida em 09/03/2021 e que foi disponibilizada por meio do diário eletrônico em 12/03/2021, considerando-se publicada em 15/03/2021. Entretanto, observa-se que o patrono dos réus, IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE (ID 25038277/25038279) registrou ciência da sentença em 10/03/2021 às 13h25min, conforme aba de expedientes do PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 11/03/2021, esgotando-se em 24/03/2021. Como o recurso dos réus somente foi protocolado em 29/03/2021 (ID 25038294 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Além disso, observa-se que o recurso veio acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168 do FONAJE. Os recorrentes não requereram gratuidade de justiça e, apesar de terem apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 25038292/ 25038293), não apresentaram comprovante do recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como intempestivo e deserto o recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.